Tribunal: TJBA
Processo: 8011545-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011545-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

Advogado(s)
:
IGOR ALMEIDA RESENDE

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PRAIA DE GUARAJUBA

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA GUEDES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. AUTONOMIA ENTRE OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE FINANCIADORA E FORNECEDORA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão do pagamento das parcelas de financiamento contratado pelo condomínio agravado junto à cooperativa agravante e vedou a negativação do nome do devedor, em razão do descumprimento contratual pela empresa responsável pela instalação do sistema de energia solar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se restam configurados os requisitos da tutela de urgência, notadamente se o inadimplemento da empresa fornecedora do sistema de energia solar justifica a suspensão das parcelas do financiamento e a vedação de negativação do nome do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em regra, são distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4 - A existência de eventual inadimplemento por parte da fornecedora de bens ou serviços não tem o condão de suspender as obrigações contratuais do tomador de crédito perante a instituição financeira, salvo nos casos em que fique cabalmente demonstrada a vinculação direta entre a financiadora e a fornecedora.

5 - A Cooperativa cumpriu sua obrigação ao disponibilizar o crédito na conta do Condomínio autor, o qual assinou documento reconhecendo expressamente a ausência de responsabilidade da Cooperativa em caso de descumprimento contratual pela empresa fornecedora dos produtos.

7 - Houve deliberação entre os condôminos com aprovação unânime da contratação da empresa em assembleia, sem participação formal da Cooperativa na escolha.

8 - A tese de coligação contratual não encontra respaldo fático suficiente no caso concreto. Ausente, por ora, prova da suposta vinculação direta entre os contratos que justifique a suspensão unilateral das obrigações do mutuário.

9 - Não configurados os requisitos da tutela provisória, merece reparo a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento, para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 476, 422 e 421.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.497.758/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27/02/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8011545-42.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO e como Agravado CONDOMÍNIO EDIFICIO PRAIA DE GUARAJUBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, [
data registrada no sistema
].

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça